Tribunal: TJMT
Processo: 1007197-14.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007197-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (APELADO), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CADASTRO PECUÁRIO. ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela autarquia em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a desativar cadastro de exploração pecuária e a pagar indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir, preliminarmente, se a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário gera a nulidade da sentença e, no mérito, se a omissão da autarquia em desativar um cadastro em seu sistema, mesmo após ser notificada de decisão judicial transitada em julgado que anula o ato que o fundamenta, configura responsabilidade civil do Estado a ensejar indenização.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, uma vez que o interesse da terceira pessoa é meramente reflexo, pois a demanda não busca alterar a relação de direito material entre as partes, mas sim adequar os registros administrativos à realidade jurídica já consolidada por decisão judicial imutável.

4. A responsabilidade civil do Estado em casos de omissão, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa na modalidade de negligência ou "falta do serviço" (
faute du service
).

5. A inércia da autarquia em desativar o cadastro, mesmo após ser notificada de decisão judicial transitada em julgado que anulou o contrato que lhe servia de fundamento, caracteriza omissão culposa. O poder-dever de autotutela da Administração Pública e o disposto no Decreto Estadual n. 1.260/2017, que permite a desativação de ofício, tornavam a atuação da autarquia não apenas possível, mas obrigatória.

6. A justificativa de que a manutenção do cadastro se deu em virtude de outro bloqueio judicial não elide a responsabilidade, por se tratar de medida de natureza diversa que não impedia a correção do registro fundiário.

7. Há nexo de causalidade entre a omissão culposa e os danos materiais sofridos, cuja existência é certa, permitindo a apuração do valor em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A inércia culposa de autarquia em exercer seu poder-dever de autotutela, mantendo em seu sistema cadastro cuja base jurídica foi anulada por decisão judicial transitada em julgado, configura omissão específica do Estado e gera o dever de indenizar o particular prejudicado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X e 37, § 6º; Decreto Estadual n. 1.260/2017, art. 44; CPC, arts. 85, § 11 e 324, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais n. 1007197-14.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ TADEU DE REZENDE
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia a: (i) promover a imediata desativação do cadastro de “Saldo de Exploração” pecuária n. 5100197130, sob pena de multa diária; e (ii) pagar indenização por perdas e danos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

E condenou o réu, ora apelante, ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

No mérito, defende a inexistência de omissão ilícita, argumentando que sua atuação se pautou pela legalidade e pela existência de outra decisão judicial que determinava o bloqueio dos semoventes. Por fim, impugna a condenação por danos materiais.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 308021873, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 314273867, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que o apelante, em suas razões recursais, alega a nulidade do processo em razão da ausência de citação de Eliane Alves Almeida Rezende, titular do cadastro a ser desativado, a qual entende tratar-se de litisconsorte passiva necessária.

No caso, a presente demanda não tem por objeto a relação jurídica de direito material entre o apelado e Eliane Alves Almeida Rezende; esta já foi exaustivamente dirimida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em processo no qual ela figurou como parte e exerceu plenamente seu direito de defesa.

De fato, o objeto desta demanda é a relação jurídica de direito administrativo entre o proprietário de bem imóvel rural e a autarquia, cujo cerne é o dever desta de exercer seu poder-dever de autotutela para adequar seus registros à realidade jurídica consolidada.

A desativação do cadastro não é um novo ato de gravame contra Eliane Alves Almeida Rezende, mas mera consequência lógica e administrativa de decisão judicial já imutável.

Seu interesse, portanto, é meramente reflexo, o que afasta a obrigatoriedade de sua inclusão no feito.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais n. 1007197-14.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ TADEU DE REZENDE
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia a: (i) promover a imediata desativação do cadastro de “Saldo de Exploração” pecuária n. 5100197130, sob pena de multa diária; e (ii) pagar indenização por perdas e danos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Para melhor compreensão da controvérsia, é imperioso delinear o quadro fático que emerge dos autos, cujos pontos centrais são incontroversos.

O apelado é legítimo proprietário da fazenda “Campo Limpo”, localizada no Município de Canabrava do Norte (MT). Consta, no sistema do INDEA-MT, um “Saldo de Exploração” pecuária vinculado a essa propriedade, porém em nome de terceira pessoa, Eliane Alves Almeida Rezende. A única base jurídica para a existência e manutenção desse cadastro é um contrato de comodato celebrado entre as partes.

Ocorre que o referido contrato foi objeto de ação anulatória (autos n. 5546261-32.2019.8.09.0051), na qual o e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou sua nulidade por vício de consentimento, cujo v. acórdão (Id. 308021374) transitou em julgado em 27.6.2022, conforme certificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Ids. 308021864 e 308021865), tornando-se imutável e indiscutível.

Mesmo ciente da decisão judicial — notificado em 6.12.2019 sobre a suspensão dos efeitos do contrato de comodato e, posteriormente, sobre sua anulação definitiva (Id. 308021393) —, a autarquia manteve o cadastro ativo e vinculado à propriedade do apelado, recusando-se a proceder à desativação e arquivando o processo administrativo n. 437765/2021 instaurado para tal fim (Id. 308021394).

Esses fatos são incontroversos, pois o apelante não nega o recebimento das notificações, limitando-se a debater a qualificação jurídica de sua inércia.

Pois bem.

O ponto central a ser analisado é se a inércia da autarquia em desativar o cadastro configura omissão ilícita geradora do dever de indenizar.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

O c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento:

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso em exame, é inequívoco o dever de atuação do apelante, seja em razão do poder-dever de autotutela — que impõe a anulação de atos administrativos cujos fundamentos se tornaram ilegais —, seja com base na legislação específica aplicável.

O art. 44 do Decreto Estadual n. 1.260/2017 autoriza expressamente que “
o cadastro pode ser suspenso, desativado ou bloqueado de ofício pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT
”.

Ademais, a notificação formal da decisão judicial proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que anulou o contrato de comodato, constituiu o marco que tornou a atuação da autarquia não apenas possível, mas obrigatória.

Portanto, resta evidenciada a omissão decorrente da inércia da autarquia ao longo dos anos, mesmo diante de sucessivas solicitações, culminando no arquivamento do processo administrativo sem qualquer providência concreta.

A culpa, na modalidade de negligência, caracteriza-se pela denominada “falta do serviço” (
faute du service
), hipótese em que o serviço público não funciona como deveria.

Por outro lado, a justificativa apresentada pelo INDEA-MT — a existência de ordem judicial que bloqueava os animais — não configura razão aceitável. Referido bloqueio judicial dizia respeito apenas à comercialização e ao trânsito dos semoventes, medida de natureza diversa, que não impedia a correção administrativa do registro fundiário, com a desvinculação do contrato anulado.

A omissão em realizar tal distinção e em cumprir o dever legal que lhe incumbia, sem qualquer impedimento real, configura a culpa administrativa pelo serviço defeituoso.

Por fim, o nexo de causalidade é evidente: foi a omissão culposa do apelante que permitiu a perpetuação da aparência de legalidade do cadastro, possibilitando que terceiro continuasse a se beneficiar de um registro irregular, em prejuízo do legítimo proprietário. Tal conduta resultou nos danos materiais alegados, cuja apuração em sede de liquidação de sentença é medida processualmente adequada (art. 324, § 1º, II, do CPC), uma vez que a existência do prejuízo se mostra certa.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a responsabilidade da autarquia e determinou a reparação dos danos não está a ensejar retificação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025